Tribunal: TCU
Processo: 024.641/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão mediante o qual foram não acolhidos embargos de declaração opostos à acórdão proferido em recurso de reconsideração que manteve acórdão proferido em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 13925/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido em embargos de declaração, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, não acolhê-los; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente.